Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-02.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800853-02.2021.8.14.0025

APELANTE: WELTON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado a 20 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP), em virtude de condutas reiteradas contra sua enteada, cometidas entre os 10 e 13 anos de idade da vítima. O recurso busca exclusivamente a redução da fração de aumento da pena relativa à continuidade delitiva, de 2/3 para patamar inferior, alegando ausência de fundamentação concreta quanto ao número de infrações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

02.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução da fração de aumento da pena aplicada com fundamento na continuidade delitiva, diante da alegação de que não houve comprovação objetiva do número exato de atos criminosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida com base na reiteração de condutas típicas, de mesma natureza, praticadas contra a mesma vítima, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ao longo de aproximadamente três anos.

04.
Os relatos da vítima, colhidos em diferentes fases do processo, foram firmes, coerentes e corroborados por outras provas, especialmente os depoimentos de seu irmão, de conselheiras tutelares e do relatório do Conselho Tutelar, evidenciando a prática contínua dos abusos e a habitualidade delitiva do réu.

05.
A aplicação da fração máxima de 2/3 foi devidamente fundamentada na gravidade dos fatos, na duração prolongada da prática criminosa e na natureza clandestina e reiterada dos atos, que tornam inviável a contagem exata de infrações, sem afastar a possibilidade de sua ocorrência em número igual ou superior a sete.

06.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.202, admite a fixação da fração máxima do art. 71 do CP nos casos em que o longo período e a reiteração das condutas permitam concluir pela prática de sete ou mais infrações, ainda que não haja delimitação precisa da quantidade.

07.
A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado,
inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fração de aumento fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A continuidade delitiva permite o aumento da pena de 1/6 a 2/3, sendo admissível a fixação da fração máxima nos casos em que o longo
período de tempo
e a habitualidade das condutas evidenciem a prática de sete ou mais infrações, ainda que não seja possível mensurar o número exato de delitos.

02.
A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui valor probante relevante quando corroborada por outros elementos de prova.

03.
A fundamentação da fração de aumento com base em reiteração delitiva ao longo de anos e em condições constantes atende ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.202; STJ, HC n. 1.019.497/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 905.473/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

WELTON VIEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
20 (vinte) anos
de reclusão, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, tipificado no
art. 217-A, c/c art. 226, II
, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

Em suas razões
(ID
30037528
)
,
o apelante sustentou que a sentença deve ser
reformada
quanto à fração de
aumento
pela
continuidade delitiva
, por ter sido aplicada no patamar máximo (2/3) sem fundamentação concreta. Alegou que o juízo foi genérico ao mencionar a reiteração dos abusos entre os 10 e 13 anos da vítima, sem indicar o número de condutas. Destacou que a vítima afirmou não lembrar quantas vezes os fatos ocorreram, o que inviabiliza a exasperação da pena nesse grau. Invocou o art. 93, IX, da Constituição Federal, o art. 564, V, do CPP e a Súmula 659 do
STJ, requerendo a redução da fração ao mínimo legal de 1/6, ou a fração compatível com os elementos efetivamente comprovados.

Em contrarrazões
(ID
30037532
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
30280101
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o

des
provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01
)
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

02
)
MÉRITO

2.1
. DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO.

O apelante pleiteia
, unicamente,

pela
redução da fração aplicada pela continuidade delitiva, argumentando que o aumento de 2/3 foi fixado sem base concreta quanto ao número de delitos, contrariando os critérios legais e jurisprudenciais
, pelo que
requer a

redução da fração ao mínimo legal de 1/6, ou a fração compatível com os elementos efetivamente comprovados.

Antes de examinar o pedido formulado pela defesa, cumpre destacar, para adequada compreensão do contexto dos autos, os fatos descritos na denúncia oferecida
, na parte que interessa.

Vejamos:

“
Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que o Conselho Tutelar desta cidade recebeu informação de que a
menor L
.
D
.
S, ora vítima, era abusada sexualmente pelo padrasto WELTON VIEIRA DOS SANTOS, ora denunciado
.

Em razão da idade da vítima, o Conselho Tutelar encaminhou relatório do caso à delegacia de polícia para adoção das medidas pertinentes
.

A Autoridade Policial instaurou Inquérito Policial e realizou a escuta da vítima, ocasião em que esta relatou que, desde os seus 10 (dez) até os 13 (treze) anos de idade, o denunciado – seu padrasto – aproveitava a ausência da genitora da residência e tocava em suas partes íntimas, bem como a obrigava a tocar em
seu pênis, sob ameaça de morte caso contasse o ocorrido para alguém
.

Aproximadamente no início do mês de março de 2020, o menor Lailton da Silva – irmão da vítima – presenciou o momento em que o denunciado obrigava a infante a tocar em seu pênis, razão pela qual contou ocorrido para sua genitora e a vítima confirmou a violência sexual que vinha sofrendo ao longo dos anos pelo padrasto
.

Ocorre que, mesmo tomando conhecimento dos reiterados atos de abusos sexuais praticados por seu companheiro contra sua filha, a denunciada SIMONE RESPLANDES DA SILVA nunca informou a ocorrência do delito para a autoridade competente a fim de fazer cessá-los ou evitá-los, pelo contrário, a genitora entregou aos cuidados da avó paterna a vítima e o irmão, a fim de esquivar-se de qualquer responsabilidade.

Com efeito, o denunciado WELTON VIEIRA DOS SANTOS incorreu na prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, em continuidade delitiva, uma vez que, mediante grave ameaça, praticou reiterados atos libidinosos com a vítima desde quando esta possuía 10 (dez) anos de idade.

A denunciada SIMONE RESPLANDES DA SILVA incorreu na prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, na modalidade omissiva imprópria, senão vejamos:

O crime de estupro de vulnerável permite que seja praticado na modalidade comissiva ou omissiva imprópria, ocorrendo esta última na hipótese de o agente que praticou o delito gozar do status de garantidor. É o caso dos autos! A denunciada tinha o dever de agir para cessar ou evitar o delito e não o fez.

(...)

Percebe-se, portanto, que a omissão da denunciada é penalmente relevante, pois mesmo podendo e devendo agir para evitar o resultado, porquanto era genitora da vítima, tendo por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, não o fez. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através do relatório do Conselho Tutelar, dos depoimentos da vítima e da testemunha
”.
(ID
30037419)

São os fatos.

Finalizada
a instrução probatória
e apresentadas al
egações finais por parte da acusação e os memoriais da defesa
,
o Juízo Criminal da
Comarca de Itupiranga, condenou
Welton
Vieira dos Santos
, pelo crime de
estupro de vulnerável
, descrito no art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71,
à pena definitiva de 20 (vinte) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
enquanto

que

absolveu

Simone Resplandes da Silva, genitora da vítima, por insuficiência de provas.

Nesse contexto
, o sentenciante
após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixou a
pena-base
em desfavor do réu
, para o crime previsto no
art. 217-A, do CP
, no
mínimo legal
, isto é,
08 (oito) anos
de reclusão
, razão pela qual, não
há
nenhum reparo a ser feito
na primeira fase da dosimetria.

Na segunda
etapa

de fixação da pena
,
ausentes agravantes e atenuantes, a sanção corporal aplicada foi mantida n
esta fase intermediária,
ou seja, 08 (
oito) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, o juízo singular, ause
ntes causas de diminuição de pena,
reconheceu
, corretamente, a
causa de aumento de pena
,
ex vi
do art. 226, II, do CP, considerando
que
o recorrente à época dos fatos tidos como criminosos, era padrasto da vítima, exercendo, portanto, autoridade sobre a infante, razão pela qual, a pena
foi aumentada em metade 1/2 (metade),
perfazendo o total de
12 (doze)
anos de reclusão.

Finalmente, reconhecido o crime continuado, conforme dispõe o art. 71, do CP, a pena a ele imposta foi elevada na fração
máxima
de
2/3 (dois terços)
,
perfazendo o total de 20 (vinte) anos de reclusão.

É, neste último ponto da sentença condenatória, que reside o inconformis
mo da defesa,
que,
requer a diminuição da fração de aumento imposta pela continuidade delitiva, sustentando que o patamar de 2/3 foi arbitrado sem respaldo objetivo quanto à quantidade de infrações, em desacordo com os parâmetros legais e a jurisprudência dominante.

Pois bem.

Antes de examinar a questão
colocada pela defesa, transcrevo, os fundamentados apresentados pelo magistrado (ID
30037520
, fl. 219), quanto ao reconheciment0
e aplicação
da continuidade delitiva
:

“
Analisadas as circunstâncias fáticas constantes dos autos e todo o conjunto probatório colhido durante a instrução processual criminal do feito, forçoso é o reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando-se o art. 71 do Código Penal, porquanto o crime fora praticado reiteradas vezes contra a mesma vítima, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução
”.

(...)

Ainda neste ponto, finaliza o magistrado sentenciante:

“
Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva,
pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de aplicar a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações;
e 2/3, para 7 ou mais infrações
.
Na espécie, observando que o crime previsto no artigo 271-A do CP foi cometido de forma reiterada, desde quando a vítima tinha 10 anos até os seus 13 anos de idade,

deve ser aplicada a continuidade delitiva, cuja majoração da pena deve ficar no patamar de 2/3 (dois terços)
”

Em que pese o esforço da defesa, entendo que não há razão para a modificação da fração imposta
pelo juízo de primeira instancia, considerando, que a decisão combatida
encontra-se
bem fundamentada,
lastreada na
lei
, bem como,
diante
jurisprudência dos tribunais
sobre o tema
e de acordo com o próprio contexto fático-probatório disposto nos autos processuais.

De acordo com os documentos acostados aos autos,
o acusado, padrasto da vítima, praticou atos libidinosos contra a menor
L.D.S.
desde os seus
10 (dez) anos de idade
, quando passou a residir com ele e sua mãe, até os
13 (treze) anos
, período em que os abusos ocorriam rotineiramente no interior da residência, especialmente em momentos em que estavam sozinhos.

A vítima narrou, tanto
ao Conselho Tutelar (ID 300
37415, fl. 17/21), bem como
em sede policial
(ID

30037415
, fl. 35)
quanto em juízo, que o réu aproveitava a ausência da genitora para
tocar suas partes íntimas
, bem como
obrigá-la a manipular o seu órgão genital
,
sob ameaças de morte
caso relatasse os fatos a terceiros. Os atos de abuso perduraram por aproximadamente três anos e apenas cessaram quando o irmão da vítima,
Lailton da Silva
, flagrou o acusado em uma dessas situações e comunicou à mãe.

Em síntese, vejamos o que declarou a menor perante o Conselho Tutelar do município de Itupiranga:

“
Em

conversa com a infante L
.D.
S, a mesma confessa
que vem sofrendo abuso por parte do padrasto
,
WELTON, há algum tempo, mas que não sabe informar quando isso começou que, no
início
do ano corrente os abusos tomaram maiores proporção, aonde toda vez que L
.
e seu padrasto WELTON, ficavam em casa a sois ele abusava da mesma, que o padrasto WELTON
, nunca chegou a consumir o ato sexual com L
.
, mais que tocava nela e colocava
ela para tocar nele, e
que sempre quando terminava o mesmo ameaçava L
.
, que se ela contasse para alguém ela iria se ferrar com ele
.

L, relata que a situação veio a ter conhecimento de todos após seu irmão LAILTON DA SILVA, de 12 anos de idade ao chegar em casa e adentrar no quarto presenciou sua irmã abraçada aos beijos e pegando nas partes intimas de seu padrasto, que seu irmão após alguns dias não suportou e contou para sua mãe,
que com isso L, aproveitou e contou tudo para sua genitora a qual não acreditou em L, que a genitora de L, levou tanto L, quanto seu irmão LAILTON, para a casa da avó paterna, ao chegar na casa da avó paterna a genitora SIMONE, informou a senhora MARIA ROSILENE, que estaria deixando a filha LAÍS, para morar com a avó e que LAILTON, iria só passar um tempo, mas voltaria para a roça morar com a genitora, que estaria deixando L, para morar com a avó devido L, ter inventado uma conversa a qual acusava seu esposo o senhor WELTON, mas que era tudo mentira.

L, informa que tudo isso aconteceu na zona rural de Itupiranga, no PA Barraca do Meio, aonde seu padrasto e sua genitora continua a residir
”.

Por sua vez, em sede policial,
outro não foi o depoimento da menor, que,
acompanhada de sua genitora,
relatou:

“
QUE a infante confirma que foi abusada sexualmente por seu
padrasto
WELTON
.
QUE houve consumação do ato sexual.
QUE segundo conta a infante,
WELTON foi quem tirou sua virgindade, quando tinha 10 anos de idade, sendo que atualmente possui 13 anos
.

QUE os abusos aconteciam na roça, onde moravam, na PA Barraca do Meio, próximo a Vila do Nego, sentido Vila São Sebastião, zona rural de Itupiranga
.
QUE o irmão da infante, o menor LAILTON, presenciou uma vez esses abusos. QUE foi LAILTON quem contou o ocorrido para a
família
.

QUE em razão desse fato a infante sentisse bem abalada, razão pela qual saiu de casa e atualmente reside com a sua avó paterna
. QUE
: “
eu não quero retornar para lá e nunca mais quero ver WELTON"(textuais).
QUE os abusos aconteciam quando a infante ficava a sós com WELTON
,
sempre que sua mãe saia de casa
.
QUE após os abusos sexuais ele sempre ameaçava a infante e seus familiares, caso contasse para alguém
.
QUE a depoente contava os fatos
para sua mãe SIMONE,

porém

a mesma
negava os abusos sexuais. QUE a depoente não sabe a qualificação completa de WELTON e
se
o mesmo
não tem telefone celular
”

Da mesma forma,

verifica-se que os
depoimentos colhidos em juízo
,
registrados bojo da sentença condenatória
(ID

30037520
, fl. 214/215)
,
portanto, sob o manto do contraditório
,
são uníssonos
, lógicos
,
coerentes
e

convergentes, demostrando que ofendida foi abusada sexualmente pelo apelante por diversas
vezes,
atos libidinosos
praticados as espreitas, sempre com o mesmo
modus operandi
, que se baseava nas oportunidades em que o acusado ficava a sós com a enteada.

A vítima, como bem registrado e sintetizado pelo magistrado, declarou:
“
Q
ue
o
acusado WELTON abusou sexualmente dela, quando sua mãe saía de casa
.
Disse que o réu “mexeu” em suas partes íntimas e pedia para ela tocar nele, afirmando que seu irmão presenciou um dos abusos e que ele contou para sua genitora, mas ela não acreditou
.
Falou que não lembra quantas vezes os fatos ocorreram, afirmando que os abusos se davam sempre que sua mãe saía de casa e ela ficava sozinha com os irmãos menores, sendo que o réu ameaçava bater nela, caso contasse a situação para a genitora
.
Disse, ainda, que tinha 15 anos quando ocorreu o primeiro abuso sexual
”.

Registre-se, por oportuno, que a menor ao depor em juízo afirmou que os abusos sexuais
se iniciaram quando ela estava com quinze anos de idade. No entanto, tal
equívoco
não tem o condão de invalidar seu depoimento, mesmo porque,
os esclarecimentos apresentados alhures não deixam dúvidas quanto ao início da empreitada criminosa,
ou seja, os abusos, que, claramente não se
sabem
quantos foram, começaram quando a infante estava com dez anos de idade.

Nesse diapasão, outros depoimentos confirmam a
execução do crime.
O irmão da vítima,
Lailton da Silva
, presenciou
um dos crimes cometidos pelo padrasto
, presenciando
o momento em que o acusado obrigava a vítima a tocá-lo
.

Por sua vez a
conselheira tutelar
Maria Inês de Souza Pereira
informou que recebeu o relato da avó da vítima de que a menor vinha sendo abusada sexualmente, e que os abusos ocorriam havia anos. Disse, ainda, que a genitora tentou descredibilizar a vítima, alegando que ela teria “inventado a história”.

A também conselheira
Ercilene
de Arruda Santos
confirmou que o Conselho Tutelar foi acionado pela avó da adolescente após o relato dos abusos, sendo informado de que
o irmão da ofendida teria presenciado um dos abusos sexuais.

Tais testemunhos são firmes, harmônicos e corroboram inteiramente o
s
relato
s
da ofendida
em diferentes fases da persecução penal
, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria delitiva,
bem como, quanto as incontáveis ve
zes que a menor foi abusada sexualmente,
tornando a versão da vítima absolutamente crível e irrefutável.

Com efeito, o
artigo 71 do Código Penal dispõe:

Art. 71.

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
prática
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devam os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de
um sexto a dois terços
.”

A continuidade delitiva tem natureza jurídica de ficção legal, que permite o tratamento unitário de múltiplos delitos da mesma espécie, quando presentes os seguintes requisitos objetivos:

pluralidade
de condutas e de crimes;

m
esma espécie delitiva
e c
ondições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução ou outras.

No caso em apreço, o réu praticou diversos atos libidinosos com
mesmo
modus operandi
,

sempre na
residência da vítima
,

quando estavam a sós
,
claramente,
utilizando-se da relação de confiança e ascendência familiar para cometer os delitos. A reiteração dos abusos ao longo de
três anos consecutivos
caracteriza com clareza o instituto da
continuidade delitiva
.

No que se refere à
fração de aumento
, é pacífico o entendimento
, como se verá a seguir,
de que:

aplica-se a
fração
de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e
2/3 para 7 ou mais infrações
.

No presente caso, a gravidade dos fatos é incontestável. A vítima, uma criança de apenas 10 anos de idade à época em que os abusos tiveram início, encontrava-se em situação de completa vulnerabilidade emocional, física e psicológica diante do agressor. O lapso temporal de aproximadamente três anos revela uma conduta reiterada, sistemática e persistente, que ultrapassa em muito a configuração de um episódio isolado, caracterizando verdadeira habitualidade criminosa. A impossibilidade de precisar o número exato de infrações não decorre de incerteza probatória, mas sim da natureza contínua e clandestina das práticas abusivas, que se
perpetuaram no ambiente de silêncio imposto pela relação de poder e dominação exercida pelo réu.

Diante desse panorama, é inequívoco que a reprovabilidade da conduta assume grau máximo. A continuidade das agressões, somada à extrema vulnerabilidade da vítima e à impossibilidade prática de mensuração precisa das condutas individuais, legitima — sob a ótica da proporcionalidade e da razoabilidade — a incidência do aumento máximo de 2/3, tal como fixado na sentença recorrida. Tal majoração não apenas reflete a intensidade do sofrimento infligido à vítima, mas também concretiza o necessário juízo de censura que o ordenamento jurídico reserva a práticas de tamanha gravidade, reafirmando a função preventiva e retributiva da pena.

Nesse sentido
,
define o tema repetitivo 1.202, do C.STJ:

“
Possibilidade de aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal no crime de estupro de vulnerável, ainda que não seja delimitado o número preciso de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 ou mais repetições
”
.

E ainda
, decidem as turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO NÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.202/STJ
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA

ELEITA.

1. A utilização do habeas corpus para revisar condenação já transitada em julgado é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A fixação da pena-base não está vinculada a um critério matemático rígido, sendo suficiente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente fundamentado. No caso, a pena-base foi aumentada em patamar inferior à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada, afastando a alegação de desproporcionalidade.

3. É possível a aplicação da fração máxima de aumento prevista no art. 71, caput, do Código Penal, no crime de estupro de vulnerável, desde que o longo
período de tempo
e a recorrência das condutas permitam concluir que houve sete ou mais repetições, ainda que não haja delimitação precisa do número de
atos sexuais praticados (Tema Repetitivo 1.202/STJ).

4. A análise de questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório é inviável na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de cognição sumária e rito célere.

5. Ordem denegada.

(HC n. 1.019.497/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)
.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em benefício de paciente condenado a 20 anos de reclusão por estupro de vulnerável, com pedido de absolvição ou revisão da dosimetria da pena, alegando fragilidade das provas e inidoneidade da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a absolvição do paciente com base na alegada fragilidade das provas, notadamente inconsistências nos depoimentos de testemunhas e da vítima.

3. A questão em discussão também envolve a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, considerando a alegação de inexistência de relação de autoridade do réu sobre a vítima.

4. A continuidade delitiva e a fração de aumento de 2/3 aplicada, considerando o número de atos libidinosos praticados, também são questões em discussão.

III. Razões de decidir

5. As instâncias ordinárias valoraram o acervo probatório e concluíram pela prática do delito, sendo inviável o reexame de provas na via do habeas corpus.

6. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem valor probante diferenciado em crimes sexuais, conforme jurisprudência consolidada.

7. A aplicação da causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal foi fundamentada na relação de autoridade do réu, companheiro da avó da vítima.

8. A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva está em consonância com a jurisprudência, considerando a prática reiterada dos atos durante dois anos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais tem valor probante diferenciado, especialmente quando corroborada por outras provas. 2. A causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal aplica-se quando há relação de autoridade do réu sobre a vítima. 3. A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva é justificada pela prática reiterada de atos delituosos."

(AgRg no HC n. 905.473/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Por esses motivos, verifica-se que a
condenação do réu se ampara em
provas consistentes e convergentes
, que afastam qualquer dúvida quanto à autoria e à habitualidade dos abusos praticados contra a menor. Igualmente, a fração
de aumento da pena em
2/3 (dois terços)
, com fundamento na
continuidade delitiva
, está plenamente justificada diante do contexto fático e jurídico acima
exposto.

A
nte o exposto,
conheço
do recurso

e
nego-lhe
provimento
, mantendo
a sentença que condenou Welton Vieira dos Santos, pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025